Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704857-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Mansões Entre Lagos Agravado: Ricardo Auad Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra o "despacho" proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021, assim redigido: “A fim de dar cumprimento ao comando de ID 146880941, à Secretaria para extrair cópias dos documentos de ID 138614951/138614951 e distribuí-los em autos apartados, sob a classe de "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" e assuntos "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS". Cadastre-se no polo ativo HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA e no polo passivo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, representado pelo Dr. DIVINO BARSOSA. Após, anote-se conclusão naquele feito. Certifique-se o cumprimento da diligência neste processo. Aguarde-se o prazo das contrarrazões ao recurso de apelação. Decorrido o lapso, remetam-se os autos ao e. TJDFT. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43470935), em síntese, que, a despeito de ter sido o ato judicial ora impugnado designado como “despacho” é nítido o conteúdo decisório do referido comando, pois determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em autos apartados. Argumenta que a determinação aludida decorre de interpretação equivocada da ordem judicial expedida por este Relator nos autos do processo no 0700484-02.2023.8.07.0000. Acrescenta que a manutenção dos efeitos da decisão pode ocasionar, ao menos potencialmente, o processamento da fase de cumprimento de sentença em autos distintos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, para que seja revogada a determinação de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em autos apartados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 43470938 e Id. 43470937). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial cadastrado como "despacho" (Id. 148166881 dos autos do processo de origem) por meio do qual foi determinada a extração de cópia de peças processuais para subsidiar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em autos apartados. O Código de Processo Civil define em três espécies os pronunciamentos judiciais, assim discernidos: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” No caso em análise, a despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que o ato judicial impugnado tem natureza nitidamente decisória, tendo em vista que o Juízo singular determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em autos apartados, o que pode ocasionar o eventual processamento da 5a fase do procedimento, com a mesma finalidade, em duplicidade, em autos distintos. Assim, a despeito de ter sido o referido ato processual cadastrado como “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho". 2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1388185, 07071075320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. 3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão no 1386584, 07260866320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021). (Ressalvam-se os grifos). Assim, o recurso interposto merece ser conhecido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o descumprimento de ordem judicial expedida por este Relator nos autos do processo no 0700484-02.2023.8.07.0000. Com efeito, foi concedida a antecipação da tutela recursal, tendo sido determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Na ocasião foi ressaltada a celebração de transação pelas partes, devidamente homologada por meio de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada, aos 20 de setembro de 2022. No entanto, a requerente, que atuava como advogada do réu e a quem os honorários de advogado decorrentes da sucumbência seriam destinados, não declarou sua vontade no momento da celebração da autocomposição aludida. Convém destacar que o Juízo singular havia indeferido a instauração da fase de cumprimento de sentença requerida pela advogada, por entender inexistente o interesse de agir, diante da expressa disposição das partes a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado por ocasião da transação. Nesse contexto, havia também determinado a elaboração do cálculo do montante das custas finais e o posterior arquivamento (Id. 141942313 dos autos do processo de origem). Ocorre que a celebração de transação entre as partes, agora em destaque, não pode ser causa, isoladamente, da perda do interesse de agir da advogada constituída pelo réu, que não participou da celebração da transação, mesmo que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado. Por essa razão foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Antes de ser comunicado a respeito da ordem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença o Juízo singular proferiu nova decisão (Id. 146636238 dos autos do processe de origem), tendo reconhecido que o arquivamento dos autos foi determinado de modo “prematuro” e determinou o prosseguimento regular do curso do processo. No entanto, após ter sido comunicado da ordem judicial proferida por este Relator, o Juízo singular determinou que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença fosse procedido em autos apartados. Diante desse cenário, é necessário ressaltar que a possibilidade de cumprimento de sentença em autos apartados, em virtude da natureza dos respectivos crédios, não necessariamente pode vir a representar prejuízos ao eventual devedor. Aliás, diante do reconhecimento de que o arquivamento dos autos do processo de origem havia sido determinado de modo “prematuro”, bem o dissera o Juízo singular, com a subsequente determinação do prosseguimento regular do curso do processo, foi assegurado, em boa verdade, o resultado prático da decisão proferida por este Relator, mesmo que por meio de outros fundamentos. Afigura-se desnecessária, portanto, a ordem para a instauração da fase de cumprimento de sentença em autos apartados, tendo em vista que já havia sido determinado o prosseguimento regular do curso do processo de origem, que é o resultado pragmático esperado por meio do cumprimento da ordem judicial expedida nos autos do processo no 0700484-02.2023.8.07.0000. Ademais, deve ser atribuída ao Juízo singular a atuação, incialmente, com o intuito de evitar que os incidentes de cumprimento em questão ocasionem decisões gravosas à parte devedora. É cedo para antever a ocorrência de prejuízos, devendo ser creditado, repise-se ao prudente arbítrio do diligente Juízo que preside a marcha processual a deliberação a respeito do tema. Posteriormente, caso venha a ocorrer eventual prejuízo à parte, nada impede que a questão seja tempestivamente submetida ao exame do Tribunal. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação fica prejudicado no caso am análise. Feitas essas considerações indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator